Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600397-93.2020.6.16.0021
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUIZ HENRIQUE GERMANO PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUIZ HENRIQUE GERMANO PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
19/05/2021
Número: 0600397-93.2020.6.16.0021

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 26/02/2021
Processo referência: 0600397-93.2020.6.16.0021
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Aprovação das Contas com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600397-
93.2020.6.16.0021 que julgou aprovadas com ressalvas as contas de campanha apresentadas
pelos candidatos eleitos, respectivamente, ao cargo de prefeito e vice-prefeito, Luiz Henrique
Germano e Paulo Cesar Leite dos Santos, no município de Siqueira Campos/PR apresentadas pelo
prestador de contas, relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, II, da Lei nº
9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, ficando ciente de que o julgamento das
contas não afasta a possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do previsto no art.
75, da Res. TSE n. 23.607/2019. Determinou o recolhimento do valor repassado de forma irregular,
no valor de R$ 4.995,00, originário do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ao
Tesouro Nacional e comprovação nos autos, no prazo de cinco dias úteis contados da intimação da
decisão judicial. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020,
apresentada pelo recorrente, que concorreu ao cargo de Prefeito, Luiz Henrique Germano, pelo
Partido Social Democrático - PSC, e Vice-Prefeito, Paulo Cesar Leite dos Santos, pelo Partido
Social Liberal, no município de Siqueira Campos/PR, aprovadas com ressalvas em razão de que
houve pelo candidato o recebimento de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), e a realização de transferência indevida de recursos estimáveis em dinheiro
originário do FEFC do candidato à Prefeito pela coligação majoritária, Luiz Henrique Germano, para
candidatos não pertencentes à mesma coligação e/ou não coligados, dentro ou fora da
circunscrição, em desacordo com o Art. 17, §2º da Resolução TSE 23.607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LUIZ HENRIQUE GERMANO PREFEITO
(RECORRENTE)
DAVID CARLOS DE LIMA (ADVOGADO)
LUIZ HENRIQUE GERMANO (RECORRENTE)
DAVID CARLOS DE LIMA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 PAULO CESAR LEITE DOS SANTOS VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
DAVID CARLOS DE LIMA (ADVOGADO)
PAULO CESAR LEITE DOS SANTOS (RECORRENTE)
DAVID CARLOS DE LIMA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 021ª ZONA ELEITORAL DE SIQUEIRA CAMPOS
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

34010
066
19/05/2021 13:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.683

RECURSO ELEITORAL 0600397-93.2020.6.16.0021 – Siqueira Campos – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUIZ HENRIQUE GERMANO PREFEITO
- OAB/PR0092560
ADVOGADO: DAVID CARLOS DE LIMA
RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE GERMANO
- OAB/PR0092560
ADVOGADO: DAVID CARLOS DE LIMA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 PAULO CESAR LEITE DOS SANTOS VICE-PREFEITO
- OAB/PR0092560
ADVOGADO: DAVID CARLOS DE LIMA
RECORRENTE: PAULO CESAR LEITE DOS SANTOS
- OAB/PR0092560
ADVOGADO: DAVID CARLOS DE LIMA
RECORRIDO: JUÍZO DA 021ª ZONA ELEITORAL DE SIQUEIRA CAMPOS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
–
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ART. 17, RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. REPASSE FEFC POR CANDIDATO A PREFEITO A
CANDIDATOS A VEREADOR. PARTIDOS COLIGADOS PARA
ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. EMPREGO DO FEFC EM MATERIAL
GRÁFICO CONJUNTO. AUSENTE VEDAÇÃO LEGAL. SENTENÇA
REFORMA. CONTAS APROVADA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
1. É vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) por partidos políticos ou
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados, nos
termos do art. 17, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. Se o partido do candidato a Vereador encontra-se coligado ao do
candidato a Prefeito que recebeu o FEFC, não se depreende do art. 17
que o compartilhamento do fundo estaria proibido.
Num. 34010066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:21:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211154420700000033163042
Número do documento: 21051211154420700000033163042

3. Não há desvio de finalidade do recurso, quando empregado no custeio
de material gráfico conjunto, pois utilizado em proveito do candidato à
majoritária.
4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/05/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Luiz Henrique Germano em
face da sentença proferida pelo Juízo da 21ª Zona Eleitoral de Siqueira Campos, que
julgou aprovada com ressalvas a prestação de contas de campanha ao cargo de
Prefeito do município de Siqueira Campos, relativa às Eleições de 2020.
A ressalva nas contas se deu sob o fundamento de que “houve pelo
candidato o recebimento de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), e a realização de transferência indevida de recursos estimáveis em
dinheiro originário do FEFC do candidato à Prefeito pela coligação majoritária, Luiz
Henrique Germano, para candidatos não pertencentes à mesma coligação e/ou não
coligados, dentro ou fora da circunscrição, em desacordo com o Art. 17, §2º da
(ID 26605466).
Resolução TSE 23.607/2019.”
Em suas razões recursais (ID 26605716), aduz o recorrente que, conforme
Demonstrativo
de
Regularidade
de
Atos
Partidários
(DRAP)
nº
0600088-72.2020.6.16.0021, os partidos coligados para campanha majoritária no Pleito
Eleitoral de 2020 foram Partido Podemos, Partido Democrático Trabalhista, Partido da
Social Democracia Brasileira, Partido Social Democrático e Partido Social Liberal.
Sustenta que todos os materiais de campanha foram confeccionados de forma
conjunta, contendo propaganda eleitoral dos candidatos a prefeito e a vereador, sendo
os principais beneficiários do resultado eleitoral os candidatos à majoritária. Alega que
não é crível que partidos coligados na majoritária em eleições municipais sejam
adversários na proporcional, não havendo burla à legislação na confecção de materiais
contendo propaganda tanto do candidato da majoritária quando da proporcional,
integrantes da coligação majoritária. Ressalta que não houve o repasse de recursos do
FEFC aos vereadores, mas confecção de material de campanha de forma conjunta, em
que o maiores beneficiários foram os candidatos à majoritária. Aduz, que a
obrigatoriedade de prestar contas é apenas daquele que arcou com os custos de
confecção de material conjunto, conforme art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997. Ainda,
Num. 34010066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:21:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211154420700000033163042
Número do documento: 21051211154420700000033163042

destaca que a despesa contratada se deu em 30 de outubro de 2020, ou seja, data
anterior ao recebimento do primeiro recurso do FEFC, que ocorreu em 03 de novembro
de 2020, tendo sido realizado o registro nas prestações de contas apenas para dar
mais transparência na aplicação dos recursos. Por fim, requer seja reformada a
sentença, para aprovar as contas, bem como afastar a devolução do montante
determinado. Sucessivamente, requer, considerando que o material fora confeccionado
de forma conjunta, a redução no valor de restituição a título de FEFC, para R$ 2.497,50
(50% do valor arcado com o material).
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 28900716) opinou pelo conhecimento
e desprovimento do recurso eleitoral interposto, eis que o repasse de recursos do FEFC
a partidos ou candidatos não pertencentes à mesma coligação viola os critérios de
distribuição dos valores provenientes do fundo, contrariando o disposto no artigo 17,
§2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

A Importância da Prestação de Contas de Campanha
1.
Primeiramente, antes da análise das presentes contas, é necessário
ressaltar a importância da prestação de contas no regime eleitoral brasileiro.
O Direito Eleitoral visa à proteção de bens jurídicos como a integridade e a
moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular,
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
da República.
Assim, para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos
devem também respeitar estas máximas que justificam a própria adoção de um sistema
democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com
destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), e pelas Resoluções do Tribunal
Superior Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
É justamente no sentido de se preservar a efetiva e a livre participação
cidadã, na tomada de rumos da Nação, que a Justiça Eleitoral encontra seu
fundamento, atuando também em sede de prestação de contas, com a função precípua
de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances
entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais,
seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.
Num. 34010066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:21:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211154420700000033163042
Número do documento: 21051211154420700000033163042

A partir destas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato, para com todo o eleitorado brasileiro, e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Tal dever é garantido expressamente no ordenamento
jurídico-eleitoral, de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da
– respeito as normas legais e às resoluções pertinentes –,
legalidade
e
– garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
transparência
publicidade
fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a
–
veracidade
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Ademais, as campanhas eleitorais brasileiras em boa parte são financiadas
por recursos públicos, o que torna imperativa a
fiscalização das contas de
efetiva
campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

Análise das Contas
2.
Uma vez que o presente Recurso Eleitoral se refere às contas de
campanha eleitoral dos Prestadores, candidatos ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeito no
Pleito de 2020, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela
Resolução nº 23.607/2019 do c. Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a aprovação
In casu
da contas com ressalvas, eis que o prestador utilizou recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para custear material gráfico
confeccionado para vereadores filiados a partidos diversos, impondo-se o recolhimento
do valor repassado de forma irregular (R$ 4.995,00) ao Tesouro Nacional.
Assim, passo a analisar a irregularidade geradora da ressalva e da
penalidade imposta.

Do repasse do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
2.1
(FEFC)
As diretrizes gerais para a utilização, nas campanhas eleitorais de 2020,
dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
instituído pelos artigos 16-C e 16-D, da Lei nº 9.504/1997 e regulamentado pela
Resolução TSE nº 23.605/2019, estão disciplinadas na Resolução TSE nº 23.607/2019,
que assim dispõe:
Num. 34010066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:21:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211154420700000033163042
Número do documento: 21051211154420700000033163042

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº
9.504/1997, art. 16-C, § 2º).
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para
outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 3º Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) que não forem utilizados nas campanhas eleitorais deverão ser devolvidos ao
Tesouro Nacional, integralmente, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), no
momento da apresentação da respectiva prestação de contas.

Como visto na legislação transcrita acima, é vedado o repasse dos
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) por
partidos políticos ou candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não
coligados.
No caso dos autos, o prestador, candidato ao cargo de Prefeito pela
Coligação União e Trabalho por Siqueira Campos, composta pelos partidos PODE /
PDT / PSDB / PSL / PSD, utilizou recursos do FEFC, para custear material gráfico de
58 candidatos ao cargo de vereador (Nota Fiscal nº 5872 – ID 26598766 e ID
26605766), conforme declarado no Relatório de Despesas Efetuadas (ID 26595716):

Da análise dos Demonstrativos de Doações Efetuadas a
Candidatos/Partidos (ID 26595866 e ID 26585666), denota-se que a mencionada
despesa foi especificada como doação de valor estimável em dinheiro a 58 candidatos
ao cargo de vereador, no montante de R$ 111,00 cada. São eles:

GILSON MATOS DOS SANTOS - PSDB
SILVIA CAMPOS DE OLIVEIRA – PDT
RODRIGO GODOI RIBEIRO – PSD
Num. 34010066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:21:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211154420700000033163042
Número do documento: 21051211154420700000033163042

MAURO LEITE DOS SANTOS - PSDB
JANETE FRANCO VIEIRA – PDT
OSVALDO RAIMUNDO FILHO - PSD
APARECIDA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS - PSDB
AGUEDA SOARES DE CARVALHO - PDT
WAGNER BISPO DA SILVA - PSD
DENIS DE PAULA - PSDB
JOSÉ APARECIDO MOREIRA – PODE
ADRIANE MARIA BARBOSA LEMES - PSD
ROSAMARIA DA SILVA - PSDB
GIANE DE FÁTIMA ABREU DE MELO – PODE
LÍVIA MICHELE POSSIDENTE TEIXEIRA - PSD
LUIZ CARLOS VIEIRA – PSDB
MARCELO JUNIOR CARVALHO – PODE
ANTONIO CANEDO DE OLIVEIRA – PODE
MARCELO REICH MOREIRA – PSL
ADELAIDE MARIA LEITE DOS SANTOS – PODE
ISMAEL DE PAULA – PSD
DENILSON DE JESUS LOPES – PSL
LAUZINHA ROSA DE SOUZA DAVID – PODE
DELCINO SABINO – PSD
VANDERSON LEANDRO BARBOZA – PDT
FLAVIA GOES DA SILVA RIGO – PSL
VALMIR GUIMARÃES – PODE
LUIZ CARDOSO DE MEIRA – PSD
ROSIMAR DE FÁTIMA RAIMUNDO – PDT
Num. 34010066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:21:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211154420700000033163042
Número do documento: 21051211154420700000033163042

EVANDRO CARLOS DE GODOI – PSL
EDUARDO FELIPE SZPALHER – PODE
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS – PSD
JOSÉ AUGUSTO DE PAULA – PDT
MIGUEL ANGELO PEREIRA – PSL
LAZARO BENEDITO DE SOUZA – PODE
RAFAELA DE PAULO LIMA – PSD
IZAIAS RIBEIRO LATALIZA – PDT
PAULO CEZAR DE ALMEIDA – PSL
FERNANDO CESAR TEIXEIRA – PODE
ANGELA COSTA DOS SANTOS – PSDB
GERALDO ESPERIDIAO SILVA – PDT
LIDINEI BATISTA ALVES DE SOUZA – PSL
CRISTIANO JOSÉ DE GODOI – PODE
JOÃO CARLOS DOS SANTOS – PSDB
MAURI TEODORO – PDT
APARECIDO RODRIGUES DA SILVA – PSL
LUIZ HENRIQUE PEDROSO – PODE
ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS OLIVEIRA – PSDB
ADRIANO MONTEIRO DA SILVA – PDT
DONIZETI LEMES DA SILVA – PSL
GEANDRA APARECIDA FERNANDES – PODE
AIRTON GONÇALVES DOS SANTOS – PSDB
VAGNER GONCALVES DE CARVALHO – PDT
SANDRA DE SOUZA GONÇALVES SOARES DE LIMA – PSL
JOÃO BATISTA MARTINS – PSD
Num. 34010066 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:21:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211154420700000033163042
Número do documento: 21051211154420700000033163042

GETÚLIO VIRGILIO DE SENE – PSDB
CRISTIANO MOREIRA DINIZ – PDT
CELINA COSTA COUTINHO – PSD

Observa-se que os candidatos a vereador, beneficiados com a doação
oriunda do FEFC, realizada pelo prestador, são filiados aos partidos PSDB, PDT, PSD,
PSL, PODE, os mesmos partidos que integram a coligação majoritária pela qual o
prestador concorreu ao pleito – Coligação União e Trabalho por Siqueira Campos,
composta pelos partidos PODE / PDT / PSDB / PSL / PSD.
Ainda, restou comprovado que o material custeado com o FEFC se refere à
publicidade conjunta, na qual consta a propaganda dos candidatos a Prefeito e
Vice-Prefeito e dos candidatos a Vereador para os quais a doação foi realizada.
Vejam-se exemplos (ID 26605816):

É certo que o art. 17, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que veda o
repasse do FEFC por partidos políticos ou candidatos não pertencentes à mesma
coligação ou não coligados, visa a evitar doações do fundo a partidos e a candidatos
adversários, desvirtuando a lógica das disputas eleitorais e a distribuição equânime dos
recursos, desequilibrando o pleito.
Num. 34010066 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:21:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211154420700000033163042
Número do documento: 21051211154420700000033163042

embora os partidos não estivessem coligados para a eleição
In casu,
proporcional, é fato que se encontravam regular e formalmente coligados para a eleição
majoritária, não fazendo a norma qualquer distinção neste sentido, apenas vedando o
repasse a não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
Em razão da recente vedação às coligações nas eleições proporcionais, a
Resolução é silente quanto à situação em tela, na qual os partidos envolvidos estavam
coligados para a majoritária, mas não para a proporcional.
Todavia, entender que o presente caso se enquadra na hipótese do art. 17,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, seria estender situação proibitiva sem expressa
previsão legal, bem como desrespeitar o caráter teleológico da norma.
Isso, porque os candidatos a vereadores concorreram ao pleito pelos
partidos integrantes da coligação majoritária pela qual o prestador/doador se lançou e o
recurso do FEFC foi destinado à confecção de material conjunto, o qual beneficiou tanto
aos candidatos a Vereador, quanto aos candidatos a Prefeito e Vice.
Ora, se o partido do candidato a Vereador encontra-se coligado ao do
candidato a Prefeito que recebeu o FEFC, não se depreende do art. 17 que o
compartilhamento deste fundo estaria proibido.
Não houve desvio de finalidade do recurso, pois, ainda que também tenha
beneficiado candidatos à proporcional, foi utilizado em proveito do prestador, candidato
à majoritária, o qual, inclusive, fora eleito. É comum que o candidato à majoritária arque
com as despesas de materiais impressos, nos quais figuram o candidato a Prefeito e
Vice ao lado do candidato da proporcional, de modo que a candidatura de um apoie a
do outro.
Assim, mostra-se temerário o entendimento de sancionar o candidato
recebedor de FEFC pelo compartilhamento dessa verba com candidatos a cargo e
partido distintos no mesmo pleito, mas coligados formalmente de maneira regular, a
qual foi empregada em material gráfico conjunto, de interesse da chapa majoritária.

Conclusão
3
Considerando-se que a única irregularidade apontada na r. sentença,
geradora de ressalvas, restou afastada, impõe-se o provimento do recurso, para julgar
aprovadas as contas, sem a aposição de qualquer ressalva, bem como para afastar a
determinação de recolhimento do valor de R$ 4.995,00 ao Tesouro Nacional.
DISPOSITIVO
Do exposto, voto por CONHECER do recurso e no mérito DAR
PROVIMENTO, a fim de reformar a r. sentença, para julgar APROVADAS as contas de
Num. 34010066 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:21:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211154420700000033163042
Número do documento: 21051211154420700000033163042

Luiz Henrique Germano e Paulo Cesar Leite Dos Santos, candidatos a Prefeito e
Vice-Prefeito do município de Siqueira Campos, no Pleito de 2020, afastando a
determinação de recolhimento do valor de R$ 4.995,00 ao Tesouro Nacional.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600397-93.2020.6.16.0021 - Siqueira Campos - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUIZ HENRIQUE GERMANO
PREFEITO, LUIZ HENRIQUE GERMANO, ELEICAO 2020 PAULO CESAR LEITE DOS SANTOS
VICE-PREFEITO, PAULO CESAR LEITE DOS SANTOS - Advogado do(a) RECORRENTE: DAVID
CARLOS DE LIMA - PR0092560 - RECORRIDO: JUÍZO DA 021ª ZONA ELEITORAL DE
SIQUEIRA CAMPOS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.05.2021.
Num. 34010066 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:21:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211154420700000033163042
Número do documento: 21051211154420700000033163042